Tribunal: TJPA
Processo: 0800321-74.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800321-74.2020.8.14.0021

APELANTE: ROZALINA BRAGA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CONTRATOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a litispendência entre a ação em análise e outras duas ações declaratórias de ilícito civil c/c indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se há identidade de ações a configurar a litispendência nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedidos. No caso em tela, apesar de as ações apresentarem as mesmas partes e pedidos, elas se referem a contratos diferentes, com números, valores e datas de assinatura distintos. Restou demonstrado que os contratos são autônomos entre si, não caracterizando hipótese, portanto, de mero desconto de parcelas relativas a um mesmo negócio jurídico. Dessa forma, não restou configurada a litispendência entre as ações.

IV. DISPOSITIVO:

4. Apelação cível conhecida e provida, à unanimidade, a fim de anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROZALINA BRAGA DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da vara única de Igarapé-Açu nos autos da Ação Declaratória De Ilícito Civil C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais, ajuizada contra ITAU UNIBANCO S.A.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; há litispendência quando se repete ação que está em curso".

Da simples análise dos documentos colacionados aos autos pela própria parte autora, verifica-se que o número apresentado na inicial não se trata de um número de contrato, mas sim de número relativo aos descontos mensais empréstimo realizados no benefício da recorrente, encontrando-se o mesmo inserido sob este título no extrato de consulta de empréstimo consignado fornecido pela Previdência Social.

Desse modo, há sim litispendência, pois o que se discute nos autos são os acontecimentos e ocorrências verificadas num único contrato de cartão de crédito, quais sejam, parcelas de um mesmo contrato.

Assim, reconheço a preliminar de litispendência e via de consequência, extingo o processo sem resolução de seu mérito, conforme o art. 485 , V , § 3º , CPC/2015.

Sem custa em face da gratuidade. Honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §5º do CPC.

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo, aduzindo resumidamente a não configuração da litispendência sob a justificativa de que as ações tratam de contratos distintos (ID 11038571).

Ao final, ela requer a reforma da sentença a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para prosseguimento do feito, dando-se procedência aos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 11038576).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21545715).

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude da concessão de justiça gratuita), passo a julgar a apelação.

2. Das razões recursais:

O propósito recursal é confirmar se está correta a sentença que declarou a litispendência entre esta ação e os processos nº 0800320-89.2020.8.14.0021 e nº 0800319-07.2020.8.14.0021.

Adianto que o apelo merece acolhimento.

Sabe-se que, para caracterização da litispendência, faz-se necessário que as partes, a causa de pedir e os pedidos sejam idênticos aos de outra demanda em curso, conforme preceitua o art. 337, §§1º e 3º do CPC.

Assim sendo, após comparar os presentes autos com os processos supracitados (também ações declaratórias de ilícito civil c/c indenização por danos materiais e morais), verifico que não são ações idênticas, pois, embora possuam as mesmas partes e pedidos, suas causas de pedir são diferentes.

O caso ora examinado trata do contrato n° 5845433755, com valor de R$ 905,62 (novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) consignado na data de 24/06/2018 em 72 parcelas de R$ 36,90 (ID 11038483).

Enquanto o Processo n° 0800319-07.2020.8.14.0021 questiona o contrato nº 608708248, sob o valor de R$ 5.441,17 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) consignado na data de 27/11/2019 em 72 parcelas de R$ 122,43 (ID 17691816 - Pág. 8).

Por sua vez, o Processo n° 0800320-89.2020.8.14.0021 tem por objeto o contrato nº 58443526, com valor de R$ 1.359,46 (Um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) consignado na data de 26/06/2018 em 72 parcelas de R$ 36,90.

Assevero que essa distinção entre os contratos de empréstimo firmados pela autora pode ser observada da simples análise do extrato acostado aos autos (ID. 11038484, pág. 8), no qual se pode constatar que cada número se refere a um contrato específico, com diferentes datas de inclusão e datas finais, não sendo, portanto, um mero desconto de parcelas do mesmo negócio jurídico, mas sim avenças autônomas entre si.

Dessa forma, referindo-se a contratos distintos, não restou configurada a litispendência entre as respectivas ações.

Portanto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial,
conheço
da apelação e DOU-
LHE PROVIMENTO a fim de
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024